Tribunal: TJSP
Processo: 1510558-54.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTELIONATO - (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – Pleito da defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para a redução da pena imposta – Inviabilidade - Fixação de regime prisional inicial mais brando – Não cabimento - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa – Inviabilidade - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e

Ementa:
ESTELIONATO - (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – Pleito da defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para a redução da pena imposta – Inviabilidade - Fixação de regime prisional inicial mais brando – Não cabimento - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa – Inviabilidade - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade – Palavras firmes e coerentes da vítima e testemunhas - Responsabilização inevitável – Ilegalidade reconhecida - Apelo desprovido.